Tribunal: TJDFT
Processo: 0748901-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. PROCESSO ANTERIOR EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO. PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA ART. 286, II, DO CPC. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ESCOLHA DO ÓRGÃO JULGADOR. INVIABILIBIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão, proferida nos autos da ação anulatória de contrato de confissão de dívida com promessa de pagamento cumulada com danos morais e repetição de indébito, que determinou a redistribuição da demanda à Vara Cível de Taguatinga. 1.1. Nas razões recursais, a agravante requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite da ação no primeiro grau de jurisdição e, no mérito, o provimento do recurso para fixar a competência perante a uma das Vara Cível de Brasília/DF.
2. A ação foi originalmente proposta perante a 4a Vara Cível de Taguatinga (autos no 0722052-53.2023.8.07.0007), ocasião em que a autora manifestou desistência da demanda, tendo sido o processo extinto sem a análise do mérito. 2.1. A autora ajuizou nova ação com mesmas partes, causa de pedir e pedido da ação anterior, agora perante a Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. De fato, a desistência do pedido não impede a propositura de nova demanda pela parte. Porém, deve ser observada a regra de distribuição por dependência prevista no art. 286 do CPC: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: [...] II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;” 3.1. A distribuição por dependência ao juízo prevento tem a finalidade de assegurar o princípio do juiz natural e afastar eventuais abusos no ajuizamento de ações sucessivas, não permitindo a parte escolher o juízo que irá processar e julgar a lide. Trata-se de regra de competência funcional, portanto de natureza absoluta. 3.2. Precedente da Casa: “(...) 1. Tratando-se de ajuizamento de nova demanda, com mesmas partes, causa de pedir e pedido, aplica-se a regra prevista no art. 286, inc. II, do CPC que determina a distribuição por dependência ao juízo que julgou a anterior demanda idêntica extinta sem resolução de mérito. Essa regra é de competência funcional, portanto, de natureza absoluta, inderrogável pela vontade das partes, nos termos do art. 62 do atual CPC, sendo aplicável mesmo nos casos de circunscrição diversa. 2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Décima Terceira Vara Cível de Brasília.” (07000750220188070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, DJE: 24/8/2018.). 3.3. Assim, constada a propositura de nova demanda com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, aplica-se a regra prevista no art. 286, inciso II do Código de Processo Civil, que prevê hipótese de competência do Juízo que extinguiu a relação jurídica processual anteriormente estabelecida. 3.4. Ademais, nos termos do art. 64, §1o, do CPC, a incompetência absoluta é matéria de ordem pública, passível de ser suscitada a qualquer tempo e pronunciada em qualquer grau de jurisdição, também sendo possível sua formulação e reconhecimento de ofício.
4. Agravo de instrumento improvido.